Tribunal: TJMT
Processo: 0017335-67.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017335-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIO MARCOS RAMOS DOS REIS - CPF: 026.358.831-90 (APELADO), CLARY KATIANE MENDES CAMPOS - CPF: 027.943.991-10 (ADVOGADO), BRAVO AGRIBUSINESS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.235.111/0001-40 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMPRADOR QUE PRESTA SERVIÇO PARA O VENDEDOR. PREVISÃO DE DESCONTO DO VALOR DA PARCELA NO SALÁRIO. DEMISSÃO DO COMPRADOR DO VEÍCULO. CONDUTA ABUSIVA DO VENDEDOR.

CLÁUSULA CONTRAUTLA ABUSIVA. OCORRÊNCIA. VEÍCULO VENDIDO PELO DOBRO DO VALOR DA TABELA FIPE. PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE TOTALIDADE DE VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato da magistrada de primeira instância ter fundamentado a sentença em norma jurídica não aventada pelas partes, no caso o Código Civil, por si só, não determina que a sentença seja “extra petita”, mormente porque com a anulação da primeira sentença foi oportunizado a parte recorrente se manifestar acerca da tese de abuso de direito.

2. Não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido realizada nova audiência de instrução e julgamento, pois no julgamento do recurso de apelação anterior que anulou a primeira sentença foi expresso ao determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar a parte recorrente se manifestar sobre a tese de abuso de direito. Assim, não houve determinação para que fosse realizada nova audiência de instrução e julgamento, mas sim para que fosse oportunizada a recorrente se manifestar acerca da tese de abuso de direito.

3. A conduta da parte vendedora (apelante) se configura em abuso de direito, pois a previsão de perdimento de todas as parcelas pagas, associada à venda para o autor por um valor tão excedente ao da Tabela Fipe e inclusive excedente ao de um veículo zero quilômetro quando foi vendido ao autor, caracteriza o abuso de direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Bravo Agribusiness Produtos Agropecuários
(Id. 97271038)

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT, nos autos da ação de nulidade de cláusula contratual de nº 0017335-67.2016.8.11.0041 movida por
Mario Marcos Ramos Reis
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e:
1)
declarou a nulidade da cláusula 6º do contrato de compra e venda, e, por consequência do distrato;
2)
condenou a empresa requerida, ora apelante, a restituir a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela. A sentença condenou a parte ré/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC) (Id. 97271036).

Inconformada a empresa apelante esclarece que este processo já teve uma sentença anulada pela E. 1ª Câmara, em razão de ter sido fundamentado em tese não suscitada pela parte apelada.

Defende em sede preliminar que a sentença deve ser anulada em razão de ocorrência de cerceamento de defesa, pois não fora realizada a audiência de instrução e julgamento para o fim de integrar a audiência anteriormente realizada e permitir a recorrente que se manifestasse acerca da tese de abuso de direito.

Sustenta também de forma preliminar que a sentença não está fundamentada, pois a magistrada de primeira instância não enfrentou nenhum dos elementos utilizados pela recorrente na manifestação de id. 50634673 onde refuta a tese de ocorrência de abuso de direito.

Argumenta que a sentença é “extra petita”, “pois fundamentou a mesma em pedido diverso do formulado pelo Apelado, ou seja, a sentença não foi congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.” (Id. 97271038, pág. 33).

No mérito argumenta que: 1) a parte apelada em sua exordial não se insurgiu a respeito do valor estipulado e entabulado pela venda do caminhão, razão pela qual não há falar em excesso no valor do caminhão; 2) não houve devolução gratuita do caminhão, mas sim revenda do caminhão;

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença de forma sucessiva requer seja dado provimento ao recurso para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (Id. 97271044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, era prestador de serviço da empresa apelante, e com ela entabulou um contrato de compra e venda tendo por objeto o caminhão que era utilizado pelo apelado, o pagamento se daria mediante desconto na folha de pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em sua inicial afirmou que após três anos de trabalho, quando já havia realizado o pagamento de 60.000,00 (sessenta mil reais) foi despedido e não teve o direito de levar o bem em razão da cláusula 6ª do contrato que previa a devolução do bem e a perda das parcelas pagas.

Requereu a declaração de nulidade da cláusula 6ª do contrato face a sua abusividade e a condenação da parte apelada a devolver os valores pagos pelo autor.

Devidamente citada a empresa requerida apresentou contestação sustentando que o autor tinha posse precária do caminhão.

O processo foi saneado (Id. 21010465).

As partes apresentaram documentos e o processo foi concluso para sentença.

Na sentença a magistrada de primeira instância afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e julgou a ação à Luz do Código Civil aplicando a tese de abuso do direito (art. 187 do CC).

Contra essa sentença foi interposto um primeiro recurso de apelação pela parte Bravo Agribusiness Produtos Agropecuários.

Esse primeiro recurso de apelação foi provido para o fim de anular a sentença nos seguintes termos:

“[...] No vertente caso, conforma já afirmado, a magistrada “a quo” não obedeceu aos comandos normativos aplicáveis, tendo em vista que ao sentenciar utilizou de tese não aventada pela parte autora, qual seja: abuso de direito, sem determinar a intimação da parte ré para se manifestar acerca do fundamento utilizado; portanto, restou configurado o “error in procedendo’ do juízo, motivo pelo qual deve ser anulada a decisão, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado a parte ré a manifestação sobre a tese.

Diante do exposto, configurado a nulidade por ofensa ao princípio da não-surpresa, contidos nos artigos 9º e 10 do CPC,
ANULO
de ofício a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. [...]” (Id. 29400963, pág. 3-4)

Os autos retornaram para o Juízo de origem. A magistrada de primeira instância determinou a intimação das partes para realização da nova audiência de instrução e julgamento (Id. 97271025).

A parte recorrente se manifestou pela realização da audiência (Id. 97271027) e a parte recorrida argumentou que não seria necessária a realização de nova audiência (Id. 97271029).

A magistrada de primeira instância proferiu decisão indeferindo a realização de nova audiência e determinando a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca da nulidade apontada no acórdão (Id. 97271031).

A empresa Bravo Agribusiness Produtos Agropecuário se manifestou nos autos requerendo que a magistrada reconsiderasse a decisão que indeferiu a realização de nova audiência, bem como argumento que não nenhuma cláusula abusiva no contrato, confira-se:

“[...] Ora, as cláusulas contratuais pactuadas são válidas, pois ausentes quaisquer vícios de consentimento das partes, inexistindo abusividade na fixação do preço do caminhão, na forma de pagamento e nas parcelas fixadas, sendo que o valor da correção e dos juros estão em conformidade com os de mercado à época da celebração do contrato.

Assim, NÃO HOUVE EXCESSO NA FIXAÇÃO DO VALOR DA VENDA DO CAMINHÃO. O AUTOR NÃO SE INSURGOU E NÃO IMPUGNOU O VALOR DO VEÍCULO. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSO DE DIREITO NA FIXAÇÃO DO VALOR DO BEM.

[...]

Importante ressaltar ainda que não houve a comprovação de nenhum tipo de abusividade nas cláusulas entabuladas, pois não houve a perda das parcelas já pagas pelo Autor como quer fazer crer, mas sim a revenda do caminhão para o Réu no valor de R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais), valor este utilizado para a quitação das parcelas vencidas e vincendas (doc. de id. 37672460, fls.63/65.

Ora, conforme já exposto, o presente caso se trata de contrato de compra e venda parcelada, portanto, sem a aplicabilidade das normas consumeristas, [...]
” (Id. 97271033, pág. 8-10, destaques no original)

O pedido de reconsideração foi indeferido (Id. 97271035).

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença objurgada.

As preliminares serão analisadas com o mérito do recurso.

Pois bem.

Destaco que não há falar em sentença “extra petita”, porquanto o pedido da parte autora era a declaração de nulidade da cláusula 6ª do contrato e a condenação da apelada à devolução dos valores já pagos pela parte autora (Id. 21008952, pág. 4) e a sentença declarou a nulidade e determinou a devolução dos valores pagos.

O fato da magistrada de primeira instância ter fundamentado a sentença em norma jurídica não aventada pelas partes, no caso o Código Civil, por si só, não determina que a sentença seja “extra petita”, mormente porque com a anulação da primeira sentença foi oportunizado a parte recorrente se manifestar acerca da tese de abuso de direito.

Do mesmo modo, não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido realizada nova audiência de instrução e julgamento.

Isso é assim, porque o julgamento do recurso de apelação anterior que anulou a primeira sentença foi expresso ao determinar o retorno dos autos a origem para oportunizar a parte recorrente se manifestar sobre a tese de abuso de direito:

“[...] No vertente caso, conforma já afirmado, a magistrada “a quo” não obedeceu aos comandos normativos aplicáveis, tendo em vista que ao sentenciar utilizou de tese não aventada pela parte autora, qual seja: abuso de direito, sem determinar a intimação da parte ré para se manifestar acerca do fundamento utilizado; portanto, restou configurado o “error in procedendo’ do juízo, motivo pelo qual
deve ser anulada a decisão, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado a parte ré a manifestação sobre a tese
.

[...]” (Id. 29400963, pág. 3-4, destaquei)

Assim, não houve determinação para que fosse realizada nova audiência de instrução e julgamento, mas sim para que fosse oportunizada a recorrente se manifestar acerca da tese de abuso de direito.

E, no caso concreto a magistrada de primeira instância inobstante não ter realizado nova audiência de instrução e julgamento possibilitou a manifestação da recorrente por meio da decisão de Id. 97271025, sendo certo que a parte recorrente se manifestou sobre a questão por meio da petição de Id. 97271027.

Ademais, a análise acerca de eventual abusividade da cláusula 6ª é matéria de direito e não de fato, o que afasta a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, razão pelo qual afasto a tese de ocorrência de cerceamento de defesa.

A recorrente defende que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, uma vez que a magistrada de primeiro grau não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelo apelante.

Todavia, a expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §2º, do CPC/2015) torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se assim a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”.

Feitas essas ponderações passo a análise do contrato.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam, em 01-04-2012, o contrato denominado “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO” tendo por objeto o veículo “CAR/CAMIONETE/CARROCERIA FEC Marca/Modelo Hyundai HR HDLWBSC, ano de fabricação e ano modelo 2007, placas JZE 0041 cor branca, Chassi KMFZBN7HP7U288819 Código Renavam 926199056, Cap/Pot/Cil 1.60T/97CV” (Id.97271010, pág. 12).

O contrato estabelecia na sua cláusula 6ª que “A COMPRADORA pagará a VENDEDORA, pela compra do veículo objeto deste contrato, a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) dividida em (60) sessenta parcelas de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a serem pagas até o dia 10 de cada mês. Parágrafo único: Caso a compradora atrasar duas parcelas, perderá os valores pagos, e se obrigará a devolução do veículo em perfeito estado de conservação, e em caso de resistência, lhe será oferecida por via judicial e busca e apreensão do referido veículo objeto desta transação.”

Nesse contexto, impende destacar que a época em eu o contrato foi firmado o preço médio do veículo na Tabela FIPE era de R$ 43.310,00 (quarenta e três mil e trezentos e dez reais), portanto, o veículo foi vendido por mais que o dobro do valor e ainda que se possa argumentar que incidam juros estes se mostram excessivos, na medida em que permitem um ganho de mais de 100% do valor do veículo.

Portanto, resta caracterizado o excesso na fixação do valor da venda do veículo objeto dos autos.

Destaco ainda que as partes possuíam vínculo de prestação de serviço sendo que o valor da parcela de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) era diretamente descontado pela parte ré/apelante no salário da parte autora/apelada.

Ocorre que a parte apelada foi demitida pela parte apelante e assinou o distrato que impunha a perda das parcelas pagas e a devolução do veículo.

Acerca do distrato verifico que ele foi firmado no dia 29-07-2015 (Id. 97271011, pág. 33) e está expresso que a parte compradora, ora apelada, infringiu o artigo 6º, parágrafo único do contrato.

Igualmente, consta do distrato que: a parte compradora (apelada) estava inadimplente com o valor de R$ 3.302,53 na data de 27-07-2015; que o veículo estava impossibilitado para o uso e trabalho; que a compradora liquidou o total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), faltando, portanto, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Além disso, restou consignado no distrato que o veículo estava avaliado pela tabela FIPE no valor de R$ 35.850,00 e que seria entregue para abatimento das parcelas vencidas e a vencer.

Acerca desse ponto a parte recorrente afirma que “o Apelado, ao não conseguiu honrar mais com as parcelas do contrato de compra e venda, haja vista que já estava inadimplente em duas parcelas, resolveu quitar/encerrá-lo, e para tanto,
REVENDEU o caminhão ao Apelante CONFORME COMPROVANTE DE FL. 65, na quantia de R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil reais.”
(Id. 97271038, pág. 39)

Todavia, ao analisar o documento de fls. 65 (Id. 21010455, pág. 4) verifico que não se trata de nenhum comprovante de venda/revenda do veículo, mas sim de uma tabela que indica o cálculo constante do distrato.

Destarte, ao analisar detidamente os autos, tenho que a conduta da parte apelante se configura em abuso de direito, pois conforme bem apontado na sentença “a previsão de perdimento de todas as parcelas pagas, associada à venda para o autor por um valor tão excedente ao da Tabela Fipe e inclusive excedente ao de um veículo zero quilômetro quando foi vendido ao autor, caracteriza o abuso de direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil” (Id. 97271036, pág. 5).

Ora, a cláusula 6ª não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na medida em que estabelece a perda de todas as parcelas pagas como forma de penalidade pela mora, o que no caso concreto corresponde a 2/3 do valor do contrato.

Ademais, a conduta da empresa recorrente ao estipular o pagamento das parcelas como desconto diretamente no salário do apelado e posteriormente demiti-lo afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios da boa fé objetiva e da função social dos contratos.

Nesse sentido, Barroso afirma que
“
não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

O parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
. ” (Destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Destarte, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Outrossim, inobstante a parte recorrida/autora ter embasado o argumento de abuso de direito no Código de Defesa do Consumidor nada impede que o Juízo efetue a subsunção dos fatos a norma de regência aplicável à situação, e, no caso dos autos a norma de regência é o Código Civil.

Conforme relatado alhures tal conduta não caracteriza a sentença como “extra petita” e nem implica em cerceamento de defesa,
pois, com a anulação da sentença anterior e retorno dos autos à origem, a parte recorrente se manifestou nos autos acerca da tese
.

Com essas considerações, tenho que a sentença está correta, motivo pelo qual deve ser mantida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022